Tribunal: STF
Processo: Rcl 54876
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 599.628-RG, TEMA 253 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, em 1º.8.2022, contra a seguinte decisão do juiz do Trabalho da Nona Vara do Trabalho de Brasília na Reclamação Trabalhista n. 0001318-36.2013.5.10.0009, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387 e no Recurso Extraordinário n. 599.628, Tema 253 da repercussão geral:



    “DECISÃO (EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) 



    O entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 599.628, no sentido de que ‘os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas’, apenas permite identificar os elementos caracterizantes das empresas que exploram atividade econômica de finalidade lucrativa, para efeito de distingui-las autarquias. Tal posicionamento, porém, não autoriza inferência de que, a contrario sensu, deva ser atribuída natureza autárquica a todas as empresas públicas ou sociedades de economia mista que não atuam em regime de concorrência ou não distribuam lucros. Somente assumem feições de autarquia as empresas que atuam como delegatárias – e não como concessionárias ou permissionárias – do poder público, na execução dos serviços diretamente atribuídos à União e aos entes federados definidos nos arts. 21 e 23 da Constituição, ou na realização das atividades mencionadas nos arts. 6º, 144 e 225 da Constituição. 



    Contrariamente ao que sugere a reclamada, a intermediação de alienações imóveis públicos e a participação em projetos de infraestrutura constituem atividades que poderiam perfeitamente ser delegadas à iniciativa privada, não se qualificando como serviço essencialmente público. Ainda que a TERRACAP atue hoje com exclusividade em tais atividades no âmbito do Distrito Federal, assim ocorre não em razão da natureza pública de tais atividades, mas meramente por opção política. Consequentemente, não se aplica à reclamada execução por precatório. 



    Por tais fundamentos, decide este juízo REJEITAR a exceção de pré-executividade. Prossiga-se na execução” (e-doc. 5). 



    Contra essa decisão a reclamante interpôs agravo de petição, não conhecido, e agravo de instrumento em agravo de petição, desprovido. Essa decisão foi objeto de recurso de revista, inadmitido, e de agravo de instrumento, não conhecido. O agravo interno interposto foi desprovido e houve interposição de recurso extraordinário, pendente, nesta data, da conclusão quanto à sua admissibilidade. 



    2. A reclamante afirma ter ajuizado a presente reclamação “em razão de decisão exarada na Reclamação Trabalhista nº 0001318-36.2013.5.10.0009, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, movida por Zilmar Ricardo de Freitas (...), que não observou o rito de pagamento por meio do regime de PRECATÓRIOS, na forma do art. 100 da CF/88, em afronta à jurisprudência desse Pretório Excelso” (fl. 1).



    Ressalta que “a decisão do Juízo reclamado ordenou o pagamento de condenação trabalhista em desfavor desta Empresa Estatal em 48 horas, sob pena de penhora, pelo que apresentou a TERRACAP Exceção de Pré-Executividade, em que suscitou a aplicação do regime de pagamento por precatórios para o adimplemento dos seus débitos oriundos de condenações judiciais” (fl. 2). 



    Enfatiza que “o pedido fora julgado improcedente (…) entretanto entende a ora reclamante que o adimplemento da presente obrigação deve obedecer ao rito do art. 100 da Constituição Federal (precatórios), sob pena de ofensa ao quanto decidido no Tema 253 de Repercussão Geral e na ADPF 387” (fl. 3). 



    Esclarece “possui[r] capital inicial formado pelos bens da Novacap, bem como pelos recursos que lhe foram transferidos, distribuídos 51% (cinquenta e um por cento) para o Distrito Federal, e 49% (quarenta e nove) por cento para a União, nos termos do art. 8º, da Lei federal nº 5.861/1972” (fls. 3-4). 



    Alega que, “no contexto de criação da Terracap, foi constituída uma empresa pública sui generis, responsável pela execução, mediante remuneração, das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, por intermédio da utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, isto é, possui a missão institucional da administração de todas as terras públicas do Distrito Federal, revestida de personalidade jurídica de direito privado, na modalidade de sociedade anônima, a qual, por ser a única responsável pela alienação de terras públicas, não concorre no mercado com as demais sociedades empresárias” (fl. 4). 



    Salienta que “as vendas dos imóveis desta Agência de Desenvolvimento Econômico do DF precedem de licitação pública, regido pela Lei 8.666/1993. Não há, em hipótese alguma, concorrência de mercado com outras empresas do ramo imobiliário do Distrito Federal” e que “as vendas dos imóveis da Terracap estão atreladas, umbilicalmente, ao interesse público primário” (sic, fl. 6). 



    Acentua “sobressai(r) de forma hialina que a Requerente desempenha serviço público, sendo que a venda dos imóveis por intermédio de licitação se desvincula completamente do sistema de competição de mercado, uma vez inexistente empresa no DF que atue da forma que a Terracap, isto é, voltada eminentemente à consecução do interesse público primário do DF, mediante gestão e alienação de bens de propriedade, na essência, do Distrito Federal e da União” (fl. 7). 



    Anota que “a finalidade desta empresa pública não é atuar na atividade econômica, nem mesmo buscar de modo finalístico a obtenção de lucro, mas sim, propiciar o desenvolvimento do Distrito Federal, por meio da operacionalização de atividades imobiliárias, que geram recursos para o investimento em infraestrutura econômica e social, bem como assegurando a sustentabilidade de longo prazo de suas receitas, além da promoção direta ou indireta de investimentos em parcelamentos do solo, infraestrutura, e edificações com vistas à implantação, no interesse do Distrito Federal, de programas e projetos de expansão urbana e habitacional, desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola, desenvolvimento do setor de serviços, desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação, construção, manutenção e adequação física e operacional de bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos” (fls. 9-10). 



    Requer medida liminar, para “suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida no processo supramencionado que ordenou o pagamento do débito oriundo da Reclamação Trabalhista em 48 (quarenta e oito) horas” (fl. 17). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para “que seja cassada a decisão impugnada, proferida pelo Juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, para que seja preservada a aplicação do regime de pagamento por precatórios na execução trabalhista, sob pena de ofensa ao art. 100 da CF/88 e descumprimento quanto ao disposto no Tema 253 de Repercussão Geral do STF e ADPF 387” (fls. 17-18 ). 



    3. Em 12.8.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 8), que, em 19.8.2022, opinou pela procedência da reclamação:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 599.628/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 387. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. 1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 2. Conforme o posicionamento firmado, pelo STF, na ADPF 387/PI, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. – Parecer pelo conhecimento parcial da reclamação e, nessa extensão, pela procedência do pedido” (e-doc. 10). 



    4. Em 22.8.2022, a reclamação foi julgada procedente (e-doc. 12). 



    5. Em 15.9.2022, Zilmar Ricardo de Freitas, beneficiário da decisão reclamada, interpôs agravo regimental, ao argumento de não ter sido citado na presente reclamação, e pediu a reconsideração da decisão proferida nesta reclamação (e-doc. 17).



    6. Em 27.9.2022, reconsiderei a decisão proferida em 22.8.2022, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada, requisitei informações à autoridade reclamada e determinei a citação do beneficiário do ato reclamado, para, querendo, contestar a presente reclamação (e-doc. 22).



    7. Em 24.10.2022, Zilmar Ricardo de Freitas apresentou contestação, alegando que “esta reclamação perdeu seu objeto, pois foi indevidamente interposta contra a decisão proferida pelo Juízo da 9° Vara do Trabalho de Brasília, quando esta já havia sido substituída pelo acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10° Região e, posteriormente, pelo acórdão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 3, e-doc. 26).



    Afirmou que “a Arguição de Descumprimento Preceito Fundamental n. 387, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, não apresenta similitudes com o presente caso” (fl. 4, e-doc. 26).



    Sustentou que “a reclamante é prestadora de serviço público próprio e essencial do Estado, não sendo, assim, aplicável o regime de precatórios” (fl. 5, e-doc. 26).



    Asseverou ser “clara a exploração da atividade econômica pela RECLAMANTE visando o lucro com a distribuição de dividendos para os seus acionistas, o que é absolutamente incompatível com a submissão ao regime de precatórios” (fl. 9, e-doc. 26).



    Pediu “[fosse] reconsiderada a decisão que deferiu a liminar” e “o não conhecimento da reclamação pela perda do objeto e, caso ultrapassada essa preliminar, requer que a reclamação seja julgada improcedente” (fls. 10-11).



    8. Em 18.11.2022, a Secretaria deste Tribunal certificou que “até o dia 17/11/2022, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 13023/2022” (e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    9. Quanto à alegação de que a presente reclamação “perdeu seu objeto, pois foi indevidamente interposta contra a decisão proferida pelo Juízo da 9° Vara do Trabalho de Brasília, quando esta já havia sido substituída pelo acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10° Região e, posteriormente, pelo acórdão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 3, e-doc. 26), razão jurídica não assiste a Zilmar Ricardo de Freitas.



    No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. 



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694). 



    Nos acórdãos apontados como substitutos da decisão proferida pelo juiz do Trabalho da Nona Vara do Trabalho de Brasília, não se analisou o mérito da demanda. Negou-se provimento a recursos, tendo-se por fundamento aspectos meramente processuais. A decisão apontada como reclamada não foi substituída pelos acórdãos mencionados. Não incide, na espécie em exame, o efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    10. Feita essa consideração inicial, é de se anotar que, no parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    11. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar que a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap não dispõe das prerrogativas da Fazenda Pública e da possibilidade de submeter seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios – a despeito de reconhecer a autoridade reclamada “que a TERRACAP atue hoje com exclusividade em tais atividades no âmbito do Distrito Federal, assim ocorre não em razão da natureza pública de tais atividades, mas meramente por opção política. Consequentemente, não se aplica à reclamada execução por precatório” –, teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387 e desrespeitado o Tema n. 253 da repercussão geral.



    12. Quanto à alegada contrariedade ao Tema n. 253 da repercussão geral, na espécie vertente, não houve o exaurimento das instâncias ordinárias. Consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o recurso extraordinário interposto pela reclamante não teve a admissibilidade examinada até a presente data.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser essa ação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    13. Quanto ao alegado descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, assiste razão à reclamante.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal concluiu: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017). 



    Nesse mesmo sentido, em recente decisão, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 789, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios” (DJe 8.9.2021, grifos nossos). 



    14. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, que desempenham suas atividades em regime não concorrencial, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 599.628-RG, TEMA 253, E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 55.400, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado em 24.9.2022, DJe 31.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 40.925-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 21.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.645-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021). 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA” (Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 32.888-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019). 



    O Governo do Distrito Federal foi autorizado pela Lei n. 5.861/1972 a constituir a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap para suceder à Novacap, tendo disposto no seu art. 2º que: 



    “O Governo do Distrito Federal é autorizado a constituir a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, para suceder à NOVACAP, assumindo-lhe os direitos e as obrigações na execução das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, assim como realizar obras e serviços de infra-estrutura e obras viárias no Distrito Federal, vinculadas às suas finalidades essenciais” 



    Ao dispor sobre o objeto social da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, a Lei distrital n. 4.586/2011 estabeleceu: 



    “Art. 1º A Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP exercerá, sem prejuízo das atribuições dos demais órgãos da Administração direta e indireta, bem como daquelas previstas na Lei federal nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972, a função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, por intermédio da proposição, da operacionalização e da implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal, podendo, para tanto, executar as seguintes ações: 



    I – operacionalização das atividades imobiliárias, de modo a gerar recursos para o investimento em infraestrutura econômica e social, bem como assegurar a sustentabilidade de longo prazo de suas receitas; 



    II – promoção direta ou indireta de investimentos em parcelamentos do solo, infraestrutura e edificações, com vistas à implantação de programas e projetos de: 



    a) expansão urbana e habitacional; 



    b) desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola; 



    c) desenvolvimento do setor de serviços;



    d) desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação;



    e) construção, manutenção e adequação física e operacional em áreas públicas e bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos, incluída a execução de serviços relacionados a implantação e manutenção de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, calçadas, meios-fios, plantio de gramas e árvores e podas de plantas, bem como jardins ornamentais, tendo a NOVACAP a exclusividade para licitar, contratar e fiscalizar a execução de obras e serviços; 



    III – estabelecimento de parcerias público-privadas, constituição de sociedades de propósito específico e promoção de operações urbanas consorciadas para implantação e desenvolvimento de empreendimentos considerados estratégicos pelo Governo do Distrito Federal; 



    IV – promoção de estudos e pesquisas, bem como levantamento, consolidação e divulgação de dados, com periodicidade regular, relacionados com o ordenamento urbano, o provimento habitacional e o mercado imobiliário no Distrito Federal”. 



    Trata-se, portanto, pelos objetivos, finalidades e atividades da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, de empresa pública prestadora de serviço público legalmente definido, exclusivo e não concorrencial, a autorizar a submissão de seus débitos ao pagamento pelo regime dos precatórios. 



    Assim, ao assentar que a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap não dispõe da prerrogativa de submeter seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental invocada como paradigma de descumprimento. 



    15. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida como de direito, em consonância com o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora